Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-02.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000045-02.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS APELADO: MAISA PEREIRA AZEVEDO Advogado(s): LUCIANNO DE AZEVEDO SALES DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTES PREVISTOS EM LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS. PROVA DOCUMENTAL. FICHAS FINANCEIRAS EMITIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. PLANILHAS MERAMENTE DEMONSTRATIVAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PELO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança com obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal, julgou procedente o pedido para reconhecer diferenças remuneratórias decorrentes da não aplicação dos reajustes previstos nas Leis Complementares Municipais nº 029/2018, 031/2019, 035/2020 e 039/2022, condenando o ente público ao pagamento das parcelas devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a autora se desincumbiu do ônus de provar a existência de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação incorreta dos reajustes previstos em leis municipais; (ii) estabelecer se as planilhas apresentadas pela autora seriam insuficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos; e (iii) determinar se houve irregularidade na juntada de documentos e no arbitramento dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário produzida nos autos. 4. A autora apresenta fichas financeiras emitidas pela própria Administração Municipal, bem como as leis municipais que instituíram os reajustes remuneratórios, documentos que permitem verificar divergência entre os valores legalmente devidos e aqueles efetivamente pagos. 5. As planilhas juntadas aos autos possuem caráter meramente demonstrativo, servindo apenas para organizar e sistematizar os dados extraídos dos documentos oficiais, não constituindo prova isolada ou autônoma. 6. O Município, embora tenha impugnado genericamente os cálculos apresentados, não apresenta demonstrativo alternativo, memória de cálculo ou qualquer elemento técnico capaz de comprovar a correção dos valores pagos, deixando de produzir prova apta a infirmar a documentação apresentada pela autora. 7. A juntada posterior de documentos de caráter complementar é admitida pelo art. 435 do CPC, desde que assegurado o contraditório, circunstância observada no caso concreto. 8. O pagamento retroativo realizado pela Administração foi considerado apenas como elemento corroborativo da existência de inconsistências na implementação dos reajustes, sem atribuição de natureza de confissão. 9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico observam os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não evidenciando desproporcionalidade ou excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e pode ser afastada por prova documental apta a demonstrar divergência entre o valor legalmente devido e o efetivamente pago pela Administração. 2. Planilhas de cálculo elaboradas pela parte autora possuem valor probatório quando constituem mero instrumento de sistematização de dados extraídos de documentos oficiais constantes dos autos. 3. Incumbe ao ente público apresentar prova capaz de demonstrar a correção dos valores pagos ao servidor quando impugnadas diferenças remuneratórias fundadas em documentação oficial. 4. A juntada de documentos complementares após a petição inicial é admissível nos termos do art. 435 do CPC, desde que assegurado o contraditório. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000045-02.2023.8.05.0112, de Itaberaba, em que figuram, como apelante, o Município de Itaberaba e, como apelada, Maísa Pereira Azevedo. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça